Tribunal: TJBA
Processo: 0161099-49.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0161099-49.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI APELADO: MARGARIDA DA PIEDADE SANTOS Advogado(s):JAILSON LEITE PRIMO, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0161099-49.2009.8.05.0001, ajuizada por Margarida da Piedade Santos, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O banco sustenta inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os serviços bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 2591/DF e pela Súmula 297 do STJ. 4. Restou incontroverso que a autora, após realizar saque de R$ 16.300,00, foi convocada pelo banco para comparecer à agência em razão de erro de digitação do caixa, que debitou o valor em conta diversa, imputando-lhe indevidamente a responsabilidade pelo equívoco interno. 5. A conduta da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade da consumidora, sendo desnecessária a demonstração de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. 6. O episódio ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura constrangimento indevido, apto a gerar dano moral indenizável. 7. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado em primeiro grau mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso, sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Mantida a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CC, art. 405; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006. STJ, Súmula nº 297. TJDFT, ApCiv nº 0710715-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 12.12.2023. TJMG, ApCiv nº 1000019-041269-2002, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 27.01.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0161099-49.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelada MARGARIDA DA PIEDADE SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 238